Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701611-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO UMBERTO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Expedição de Precatório – Parcela Incontroversa – Probabilidade de Provimento do Recurso – Perigo de Dano – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Juízo de origem proferiu a Decisão nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 145768638, para o período de 01/01/1996 a 01/04/2002, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 145768640 – fls. 53/57), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 147337918 e o ressarcimento das custas processuais de ID 145768636. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS.” O exequente, então, opôs Embargos de Declaração em face dessa decisão, alegando que o condicionamento da expedição de precatórios à preclusão da decisão incorria, na verdade, em um erro material. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos seguintes termos: “No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa. Ao contrário do alegado, a decisão liminar de ID 178387579, proferida pelo Desembargador Relator EUSTÁQUIO DE CASTRO, da 8a Turma Cível, deferiu em parte o efeito suspensivo para determinar a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do AGI n. 0748444-51.2023.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0719197-05.2022.8.07.0018 até o julgamento do mérito do presente recurso.” Como se vê, a referida decisão analisou o pedido liminar do DISTRITO FEDERAL para suspender esta execução, motivo pelo qual impede o prosseguimento do feito em relação a parcela incontroversa. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos.” Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Embora seja possível, em tese, a expedição de precatório de forma fracionada, contendo tão somente a parcela incontroversa, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 28, no julgamento do RE 1.205.530 ocorrido em 8/6/2020, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, vislumbro impossibilidade de ordem técnica. Com efeito, o teto para Requisição de Pequeno Valor é de dez salários-mínimos. (Acórdão 1421834, 07048493620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022.). No caso dos autos, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. O software SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal não permite a expedição de precatório de valor inferior ao mínimo legal. Todavia, a expedição de requisição de pequeno valor, no caso, representaria violação à ordem cronológica de pagamento de precatório. Portanto, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 07365609320218070000. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, ausente o risco de dano grave. Ressalto que o simples fato de se tratar de verba de natureza alimentar não importa em risco de dano grave, notadamente porque, no caso, trata-se de verbas que deveriam ter sido concedidas no ano de 1996, conforme informado pela própria parte Agravante. Por fim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator